Tribunal: TJES
Processo: 5015236-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015236-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUIZA DOS ANJOS GOGGI

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). CONDUTORA RESIDENTE NO EXTERIOR. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PORTUGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR ENTIDADES CREDENCIADAS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO INTERPOSTO POR ANA LUIZA DOS ANJOS GOGGI CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar para compelir o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) a aceitar exames de aptidão física e mental realizados em Portugal para fins de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou para prorrogar a validade do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a aceitação de exames médicos realizados no exterior para renovação de CNH; (ii) estabelecer se há amparo legal para a prorrogação judicial do prazo de validade da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
caput
do art. 300 da Lei 13.105/2015.

O Código de Trânsito Brasileiro determina a submissão do candidato a exames de aptidão física e mental realizados por médicos especialistas em medicina do tráfego, conforme o
caput
do art. 147 da Lei 9.503/1997.

A aplicação dos exames de habilitação ocorre por meio de entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao art. 148 da Lei 9.503/1997.

O exame de aptidão física e mental deve ocorrer no local de residência ou domicílio do examinado, possuindo natureza preliminar e renovável, de acordo com o § 2º do art. 147 da Lei 9.503/1997.

O art. 1º da Instrução de Serviço nº 063/2014 do DETRAN/ES estabelece que o credenciamento para realização de exames médicos e psicológicos destina-se a entidades autorizadas, seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN e do DENATRAN.

A exigência de exames por profissionais e entidades credenciadas constitui ato administrativo vinculado, fundamentado no princípio da legalidade e na competência da Administração para garantir a segurança dos procedimentos de habilitação.

A aceitação de exames realizados em Portugal carece de previsão legal ou normativa, de modo que a permissão de tal procedimento criaria exceção não contemplada em lei e violaria o princípio da isonomia em relação aos demais condutores.

A autonomia administrativa dos órgãos executivos de trânsito estaduais impede a aplicação analógica de procedimentos adotados pelo DETRAN/SP, uma vez que as práticas de outras unidades da federação não vinculam a autarquia capixaba.

Inexiste amparo legal para que o Poder Judiciário determine a prorrogação da validade do ato administrativo de permissão para dirigir, sob pena de violação ao § 2º do art. 147 da Lei 9.503/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a realização de exames de aptidão física e mental por entidades e profissionais previamente credenciados pelo órgão executivo de trânsito estadual competente.

A ausência de previsão legal impede a aceitação de exames médicos realizados no exterior, ainda que apostilados, para fins de renovação de habilitação brasileira.

O Poder Judiciário não possui competência para prorrogar o prazo de validade de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estabelecido em lei e em ato administrativo vinculado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5015236-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANA LUIZA DOS ANJOS GOGGI

APELADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por ANA LUIZA DOS ANJOS GOGGI em face da decisão interlocutória (Id. 15926585) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 5035750-33.2025.8.08.0024, indeferiu o pleito liminar que visava compelir o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) a aceitar exames de aptidão física e mental realizados em Portugal para fins de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em suas razões recursais (Id. 15926585), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) reside em Portugal desde março de 2025 e sua CNH, emitida pelo DETRAN/ES, possui validade até 29 de setembro de 2025; (ii) a exigência de retorno presencial ao Brasil para a realização dos exames de aptidão física e mental é desproporcional e excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana; (iii) a recusa do DETRAN/ES em aceitar os exames realizados no exterior, devidamente apostilados, carece de fundamentação técnica plausível, especialmente considerando a existência de políticas de telemedicina e o precedente do DETRAN/SP, que supostamente permite procedimentos remotos; e (iv) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
), este último caracterizado pela iminência do vencimento de sua habilitação, o que a impedirá de dirigir legalmente e trará prejuízos à sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que o agravado aceite os exames realizados em Portugal para fins de renovação da CNH ou, subsidiariamente, que prorrogue a validade do documento até o julgamento final da lide.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

A
controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em perquirir acerca da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, indeferida na origem.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da
tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinando
detidamente os autos, verifico, em juízo de cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito vindicado, requisito indispensável para o deferimento da medida almejada.

Explico.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), ao dispor sobre os exames de habilitação, estabelece, em seu artigo 147,
caput
,
que o candidato deverá se submeter, entre outros, a
exame
s
de aptidão física e mental
por médicos peritos examinadores com titulação de especialista em medicina do tráfego, conferida pelo conselho profissional,
cuja aplicação, nos termos do artigo 148, do CTB, dar-se-á
por
entidades públicas ou privadas
credenciadas
pelo órgão executivo de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal.

D
ispõe, ainda, o §2º,
do artigo 147, do CTB,
que “
O exame de aptidão física e mental,
a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado
, será preliminar e renovável
”, com periodicidade de 10 (dez), 5 (cinco) ou 3 (três) anos, a depender da idade do condutor.

Em estrita observância ao comando legal, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES editou a
Instrução de Serviço N° 063, de 02 de dezembro de 2014
, que normatiza o credenciamento das entidades para a realização dos referidos exames. Logo em seu artigo 1º, o ato normativo dispõe:

Art. 1º O credenciamento para realização dos exames de aptidão física e mental e dos exames de avaliação psicológica, em candidatos à obtenção de permissão para condução de veículos automotores, renovação de exames e outros,
será autorizado às Entidades Médicas e Psicológicas, nos termos do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/1997, e de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN e DENATRAN
, através de suas Resoluções e Portarias.

Ademais, os considerandos do referido ato normativo explicitam que a regulamentação visa a "
assegurar proteção e garantia aos usuários dos serviços do DETRAN/ES, bem como o dever de zelar pela lisura das atividades e bom conceito desta Autarquia
".

Denota-se, portanto, que a exigência de que os exames sejam realizados por entidades e profissionais previamente credenciados pelo DETRAN/ES constitui
ato administrativo vinculado
, pautado no princípio da legalidade e na competência discricionária da Administração para estabelecer os critérios que garantam a segurança e a fidedignidade dos procedimentos de habilitação de condutores.

A pretensão da agravante, de ter seus exames realizados em Portugal aceitos, esbarra na ausência de previsão legal e normativa para tanto. Permitir tal procedimento equivaleria a criar uma exceção não contemplada em lei, usurpando competência do órgão de trânsito para validar a qualificação de entidades examinadoras e violando o princípio da isonomia em relação aos demais condutores submetidos às regras vigentes.

Não prospera, outrossim, a tentativa de aplicação analógica dos procedimentos adotados pelo DETRAN/SP. Cada órgão executivo de trânsito estadual possui autonomia para regulamentar seus procedimentos, dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal. O fato de outra unidade da federação eventualmente adotar prática diversa não vincula a autarquia capixaba, que deve pautar sua atuação em seus próprios normativos.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de prorrogação da validade da CNH, entendo que, igualmente, carece de amparo legal. Não há no ordenamento jurídico dispositivo que autorize o Poder Judiciário a estender o prazo de validade do ato administrativo de permissão para dirigir,
sob pena, outrossim, de ofensa ao
artigo 147, § 2º, do CTB.

Destarte, a pretensão da agravante, ao menos nesta análise perfunctória, esbarra na ausência de previsão normativa que a ampare, o que afasta a probabilidade do direito e, por conseguinte, torna inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada, independentemente da análise do
periculum in mora
.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.